Tribunal: TJES
Processo: 0034694-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034694-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANY NERY MENDONCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECOMPOSIÇÃO VENCIMENTAL DO VALOR DO DIA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 420/2007. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1)
A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, cronologicamente posterior ao diploma normativo que criou a verba indenizatória, modificou a modalidade de remuneração dos militares para subsídio, que compreende a unificação da base remuneratória.

2)
Analisando teleologicamente a norma, depreende-se que o legislador estadual pretendera remunerar o policial acidentado em serviço de forma proporcional ao valor do dia de trabalho, durante o período em que estiver afastado.

3)
Por medida lógico-jurídica, a partir de 2007, a nova modalidade remuneratória, que unifica, em parcela única, adicionais, gratificações, prêmios, abonos e verbas, deve ser igualmente considerada para fins de cômputo da indenização por acidente de serviço (IAS), sob pena de não se refletir a paridade vencimental pretendida pelo legislador, compensando os dias de afastamento do militar acidentado durante o trabalho. Precedentes.

4) Recurso provido.
Sentença reformada. Ação julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para reformar a r. sentença e condenar Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças da "indenização por acidente de serviço", a serem recalculadas em razão do dia/subsídio.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a base de cálculo que deve ser adotada para cômputo da “indenização por acidente de serviço” (IAS).

No caso, a aludida verba remuneratória encontra-se prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, que dispõe:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil,
Indenização por Acidente em Serviço,

no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, cronologicamente posterior ao diploma normativo que criou a verba indenizatória, modificou a modalidade de remuneração dos militares para subsídio, que compreende a unificação da base remuneratória:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a
modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo
, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º
O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia.

Art. 4º A carreira militar organizada em níveis hierárquicos, remunerada por subsídio, será estruturada em 17 (dezessete) referências.

Art. 9º Os subsídios dos militares, fixados nas tabelas constantes deste artigo, serão alterados por lei ordinária.

Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

Nesse contexto, a remuneração por “soldo”, prevista na Lei Estadual n.º 2.701/1972, fora substituída pelo “subsídio”, assegurado o direito de opção do militar da ativa pela modalidade de remuneração (art. 16 da LCE n.º 420/07).

Analisando teleologicamente a norma, depreende-se que o legislador estadual pretendera remunerar o policial acidentado em serviço de forma proporcional ao valor do dia de trabalho, durante o período em que estiver afastado.

Nessa ordem de ideias, por medida lógico-jurídica, a partir de 2007, a nova modalidade remuneratória, que unifica, em parcela única, adicionais, gratificações, prêmios, abonos e verbas, deve ser igualmente considerada para fins de cômputo da indenização por acidente de serviço (IAS), sob pena de não se refletir a paridade vencimental pretendida pelo legislador, compensando os dias de afastamento do militar acidentado durante o trabalho.

No presente caso, o apelante demonstrou, pelos contracheques adunados, que aufere vencimentos pela modalidade subsídio (rubrica 192), de modo a se revelar incoerente o repasse da verba indenizatória calculada sobre modalidade remuneratória diversa.

Fato é que a forma de remuneração por soldo encontra-se em vias de extinção, aplicável apenas aos militares que não optaram pelo subsídio, e não pode ser evocada como subterfúgio para indenizar o militar em valor inferior ao dia de trabalho.

Os precedentes deste Sodalício adotam semelhante exegese:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis, renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, garda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07). 3.
Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório.
4.
O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado
.

Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio.

5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entende-se que agiu com acerto o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a manutenção do édito sentencial que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado recorrente no pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190232181, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei Ordinária nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo ( cf. Lei nº 2.701/72), ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento ( cf. Lei Complementar nº 3.400/81), de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença. 2) Ocorre que em 2007 o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no §9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420.
Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis, renunciaram ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07). Todavia, mesmo para esses militares que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo, sob o vazio argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 3) Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação,
a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 2.
Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5
o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07
. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. N
essa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)” (destaquei)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para reformar a r. sentença e
condenar
Estado do Espírito Santo
ao pagamento das diferenças da “indenização por acidente de serviço”, que deverá ser recalculada em razão do dia/subsídio, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

Os
juros de mora
deverão observar os índices da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (Tema 810 do STF), a incidirem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Correção monetária
pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ), a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga.

A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a
T
axa
S
elic
, uma única vez e sem cumular com qualquer outro índice, ex vi do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Via de consequência, condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser definido na fase de liquidação, na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.